Tribunal: CARF
Processo: 15578.720095/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720095/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.377 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
ADM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/06/2010, 25/06/2010, 05/07/2010, 15/07/2010,
30/07/2010, 04/08/2010, 28/10/2010, 03/11/2010, 07/07/2011, 15/07/2011,
29/07/2011
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, por Declarações de
Compensação não homologadas, desde que apresentadas após a vigência do
art. 62 da Lei no 12.249/2010, independentemente da existência de dolo ou
fraude.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José Eduardo
Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira de
Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720095/2013-47
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720095/2013-47

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da Resolução 1301-000.311 deste
Conselho, o qual bem retrata os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:

ADM DO BRASIL LTDA, já qualificada nos autos, recorre da decisão
proferida pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I (RJ) - DRJ/RJ, que, por unanimidade de votos, negou provimento à
impugnação, e julgar procedentes as multas isoladas lançadas, no montante de R$
6.469.639,68, acrescidas de juros de mora conforme legislação vigente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de auto de infração de multa isolada (fls. 81/88),
contra o interessado acima identificado, no valor de R$ 6.469.639,68, lavrado em
razão da não homologação das DCOMPs nos termos do Despacho Decisório exarado
no processo 15578.720083/201312.
O lançamento da multa isolada está fundamentado no §° 17 do art. 74 da Lei n°
9.430 de 27 de dezembro de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010.
Inconformado, o interessado apresentou, em 18/03/2014, impugnação (fls.
94/114), alegando, em síntese, o seguinte:
-
que a impugnação é tempestiva, já que foi intimada em 17.02.2014
(segunda-feira), por meio da abertura de arquivos no Centro Virtual de Atendimento
ao Contribuinte Portal e-CAC, sendo que o termo inicial para contagem do prazo se
deu em 18.02.2014 (terça-feira), findando-se em 9.03.2014 (quarta-feira).
-
que a Lei n° 12.249/10, que alterou a Lei n° 9.430/96, institui nova
modalidade de multa isolada, de 50% sobre o valor da compensação não homologada,
ainda que não decorrente de declaração falsa; que, portanto, o §° 17, do art. 74 da Lei
9.430/96, é inconstitucional, na medida em que a multa isolada por ele instituída
apoia-se em uma despropositada "presunção de fraude" cometida pelo contribuinte.
-
que a possibilidade de aplicação da multa de 50 % sobre o valor da
compensação não homologada, que pode se dar por mera divergência de
entendimentos quanto aos valores objeto da compensação, implica violação ao direito
de petição do contribuinte, assegurado pelo art. 5o, inciso XXXIV, alínea da CF/88,
uma vez que inibe de forma considerável, a busca de seus créditos por meio do
procedimento de compensação.
-
que a ampliação do campo de aplicação da multa isolada implica apenar
duas vezes o contribuinte, por uma única conduta, o que torna ainda mais grave e
indevido, tendo em vista que em manifesta ofensa à sistemática prevista para o
instituto da compensação.
-
que a não homologação total ou parcial das compensações já submete o
contribuinte a encargos gravosos, como a cobrança imediata dos débitos não
compensados, sob pena de inscrição no CADIN; a inscrição do débito em dívida ativa
e a aplicação de multa de mora de 20% sobre o valor não homologado, acrescido de
juros SELIC.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720095/2013-47

- que pretende a Administração Tributária, que já possui para a cobrança de seus
créditos o célere rito da Lei 6.830/80, é instituir mecanismos de indução forçada ao
pagamento, e cobrança velada de tributo, violando frontalmente os princípios
constitucionais do livre exercício de qualquer trabalho ou profissão (art. 5o, XIII, da
CF/88), e da livre atividade econômica (art. 170, CF/88), da proporcionalidade e do
direito de petição; cita decisão do TRF da 4a Região.
- que a multa imposta deve ser reduzida, tendo em vista o seu nítido caráter
confiscatório, o que é vedado pelo inciso IV, art. 150, da CF/88.
A DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela recorrente, sendo o respectivo acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 18/06/2010, 25/06/2010, 05/07/2010, 15/07/2010, 30/07/2010,
04/08/2010, 28/10/2010, 03/11/2010, 07/07/2011, 15/07/2011, 29/07/2011
DILIGÊNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a diligência que, além de não preencher os requisitos formais
previstos no art. 16, inciso IV, e § Io, do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo
art. Ioda Lei 8.748/1993, já que não foram formulados os quesitos referentes aos exames
desejados, também é desnecessária, uma vez que a documentação contida nos autos é
suficiente para formar a convicção da autoridade julgadora.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
DETERMINAÇÃO LEGAL A lei expressamente autoriza e determina a aplicação de
multa isolada, no percentual de 50% sobre o crédito indeferido ou quando a
compensação não for homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FALTA DE
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não têm
competência para decidir sobre arguição de inconstitucionalidade, já que tal
competência está adstrita à esfera judicial.
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O direito fundamental de petição foi exercido plenamente pela contribuinte ao
protocolizar o seu pedido de ressarcimento em formulário, que, tendo sido considerado
indevido, ensejou a aplicação da multa determinada no §17, do art. 74, da Lei n°
9.430/96.
MULTA. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, restringe-se ao valor do
tributo, conforme previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal de 1988. A
exigência de multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento), prevista na legislação
vigente, não é confisco, e deve ser aplicada.

Nos termos do "Termo de Ciência por Decurso de Prazo" (fls. 187), foi dada
ciência, ao Contribuinte, em 31/05/2014, do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, por decurso de prazo de 15 dias a contar da disponibilização destes
documentos através da Caixa Postal, Modulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Em 18/06/2014, portanto, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, o
contribuinte protocoliza Recurso Voluntário a este tribunal, onde, além de argumento
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720095/2013-47

quanto à tempestividade da Manifestação de Inconformidade, repisa os mesmos
argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Em sessão de julgamento de 02 de março de 2016, esta mesma turma, contudo
com composição diversa, decidiu por converter o presente processo em diligencia a fim de que
os autos fossem vinculados ao processo principal (PAF 15578.720083/2013-12) - art. 6
parágrafo 4 do RICARF Anexo II.
Uma vez que o processo principal já se encontrava julgado pela DRJ e CARF (Ac.
1301002.868 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 15 de março de 2018), os presentes
autos retornaram para julgamento.

É o relatório.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720095/2013-47

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de auto de infração de multa isolada lavrado em razão
da não homologação das DCOMPs nos termos do Despacho Decisório exarado no processo
15578.720083/2013-12.
Processo Principal – PAF 15578.720083/2013-12
O processo principal foi julgado por este Conselho de forma desfavorável ao
contribuinte, vejamos ementa do Ac. 1301002.868 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de
15 de março de 2018:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. UTILIZAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO DA CSLL. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. EFEITO
DECORRENTE DA DECISÃO FINAL, DEFINITIVA E IRREFORMÁVEL
NA ÓRBITA ADMINISTRATIVA EM PROCESSO CONEXO QUE
MANTEVE A GLOSA DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE
CÁLCULO
NEGATIVA
DE
PERÍODOS
ANTERIORES
(SALDO
INSUFICIENTE) QUE IMPLICOU REVERSÃO DO SALDO NEGATIVO
DA CSLL EM SALDO A PAGAR. PRECLUSÃO MÁXIMA NAQUELES
AUTOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO NESTES AUTOS.
Após a transmissão das DCOMP, as quais tratam da utilização de saldo
negativo da CSLL, a contribuinte sofreu autuação fiscal, glosa da compensação
indevida de base de base de cálculo negativa de períodos anteriores (saldo
insuficiente), implicando reversão do saldo negativo da CSLL em saldo a pagar
do referido anocalendário, gerando processo específico de lançamento do
crédito tributário.
Naquele processo administrativo, a lide foi julgada por decisão final, definitiva
e irreformável na órbita administrativa, restando confirmada a reversão do
saldo negativo da CSLL em saldo a pagar pela manutenção integral da infração
imputada, implicando, por consequência, a inexistência de saldo negativo da
CSLL do referido anocalendário.
Assim, as DCOMP transmitidas pela contribuinte, objeto deste processo ainda
em curso, que tratam da utilização do referido saldo negativo da CSLL para
quitação dos débitos confessados, não podem ser homologadas, pois o direito
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720095/2013-47

creditório pleiteado restou confirmado inexistente por decisão final, definitiva e
irreformável na órbita administrativa no processo conexo, ao manter a glosa do
saldo negativo da CSLL.
Não cabe discutir, por conseguinte, o direito creditório pleiteado nestes autos,
suas causar de pedir (remota e próxima) pela existência de decisão definitiva e
irreformável na órbita administrativa no processo conexo (matéria atingida pela
preclusa máxima naqueles autos). Preclusão pro judicato nestes autos.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO FEDERAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não tem guarida a pretensão da recorrente de sobrestamento do Processo
Administrativo Fiscal pela inexistência de previsão legal em face do impulso
oficial.
Ademais, a lide objeto dos autos restou definitivamente julgada na órbita
administrativa, por decisão final, definitiva e irreformável, no processo conexo
que tratou da reversão do saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2008 em
saldo a pagar (Processo no 10783.725155/2011-15).
Por fim, apenas para argumentar, em face da Jurisdição Una a última palavra é
do Poder Judiciário, pois a contribuinte embargou a execução fiscal, suspendeu
a execução fiscal, relativo ao processo conexo, que exige o crédito tributário
decorrente da glosa da compensação indevida da base de cálculo negativa da
CSLL de períodos de apuração anteriores (insuficiência de saldo) que implicou
reversão do saldo negativo da CSLL do anocalendário 2008 em saldo a pagar e
que, reflexamente, ainda implicou, nestes autos, preclusão pro judicato,
confirmando, em definitivo na instância administrativa, a inexistência do
direito creditório utilizado nas DCOMP.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Ausente momentânea e justificadamente a
Conselheira Bianca Felícia Rothschild. Participou do julgamento o Conselheiro
Suplente Leonam Rocha de Medeiros

Apesar de ter havido protocolo de Embargos de Declaração, Recurso Especial e
Agravo por parte do contribuinte, o processo seguiu para a DRF-VITORIA-ES em Abril de
2019. Vejamos:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720095/2013-47

Mérito
Em sede de Recurso Voluntário as partes tão somente repetiram as razões
apresentadas em Impugnação, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Assim, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57 do
Regimento Interno do CARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma
estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo
presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões
de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720095/2013-47

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não há inovação pelo contribuinte nas razões já
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos para os recorrentes acima indicados, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:
Do mérito
Como já reportado no relatório, o auto de infração trata de multa isolada, tendo
sido lavrado em razão da não homologação das DCOMPs pelo Despacho Decisório
exarado no âmbito do processo n° 15578.720083/2013-12.
No que se refere ao processo n° 15578.720083/2013-12, esta 8a Turma de
Julgamento da DRJ/RJ, por meio do Acórdão n° 64.531, de 07/04/2014, por
unanimidade de votos, não conheceu da manifestação de inconformidade, por
intempestiva, mantendo a decisão proferida no Despacho Decisório que não
reconheceu o crédito pleiteado e não homologou as compensações.
O lançamento da multa isolada está fundamentado no §° 17 do art. 74 da Lei n°
9.430 de 27 de dezembro de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010.
Art. 74...
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 12.249, de 2010)
Em suma, a lei expressamente autoriza e determina constituição de crédito
tributário pelo lançamento de ofício, na forma de multa isolada, no percentual de 50%
(§° 15 do dispositivo legal acima) sobre o crédito indeferido ou quando a declaração
de compensação não for homologada, não cabendo, portanto, a autoridade fiscal
lançadora e nem o julgador administrativo adentrar na linha argumentativa de que a
multa isolada prevista no art. 74, §° 15, da Lei n° 9430/96, fere o direito constitucional
de petição.
A lei instituiu a penalidade exatamente para desestimular o uso indevido de
pedido de restituição ou compensações indevidas. Admitir que o interessado ficaria
impune à penalidade ao pleitear restituição de crédito indevido ou efetuar
compensação indevida significaria fazer da lei letra morta, eis que incentivaria
transmissão de Per/Dcomp, para extinguir créditos tributários ali confessados, com uso
indevido da compensação, a ser descoberta pela autoridade administrativa fiscal.
Sobre a existência de decisão judicial versando sobre o assunto (direito de
petição/princípio da proporcionalidade), deve ser esclarecido que as decisões judiciais
e administrativas não atinentes ao caso concreto, apresentadas em impugnação, não
têm eficácia erga omnes e não constituem legislação tributária, à luz do CTN, arts. 96
e 100, não vinculando este julgador.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade do §° 17, do art. 74 da Lei 9.430/96,
introduzido pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010, cabe esclarecer o seguinte:
A instância administrativa não possui competência legal para se manifestar
sobre questões em que se presume a colisão da legislação de regência e a Constituição
Federal, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário (Constituição
Federal, art. 102, I, a e III, b, art. 103, § 2°; Emenda Constitucional n° 3, de 18 de
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720095/2013-47

março de 1993; Código de Processo Civil — CPC —, arts. 480 a 482; RISTJ, arts. 199
e 200).
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão
legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua
mera existência para inferir a sua validade. Cabe à autoridade administrativa tão
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico
por uma outra superveniente ou por decisão em Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ou ainda por resolução do Senado da
República, publicada posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo
STF, pelo controle difuso da constitucionalidade.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, a norma inquinada de
inconstitucional pelo interessado continua válida, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-la nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena
de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na
segunda.
Sob certas condições, o julgador administrativo deve afastar a aplicação de
norma inconstitucional. Estas condições estão expressas no Decreto n° 2.346, de 10 de
outubro de 1997, que dispõe:
Art. 1.° As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de forma inequívoca e
definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser uniformemente observadas
pela Administração Pública Federal direta e indireta, obedecidos os procedimentos
estabelecidos neste Decreto.(...)
Art. 4.°Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito de
suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que
declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I
- não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II
- não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III
- sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou
cancelamento da respectiva inscrição;
IV
- sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação da
lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal. (grifei)
Assim, a atribuição dos julgadores está limitada a afastar a aplicação apenas de
leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de forma
inequívoca e definitiva e com efeitos erga omnes.
No sentido desta limitação de competência tem se firmado tanto a
jurisprudência judicial quanto as reiteradas manifestações do Primeiro Conselho de
Contribuintes, traduzidas estas em inúmeros de seus acórdãos; cite-se, entre estes, o de
n° 106¬07.303, de 05/06/95:
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS - Não compete ao Conselho de Contribuintes,
como tribunal administrativo que é, e, tampouco ao juízo de primeira instância, o exame
da constitucionalidade das leis e normas administrativas.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720095/2013-47

LEGALIDADE DAS NORMAS FISCAIS - Não compete ao Conselho de
Contribuintes, como Tribunal Administrativo que é, e, tampouco ao juízo de primeira
instância, o exame da legalidade das leis e normas administrativas. (grifei)
Complementarmente, há, ainda, o Parecer Normativo CST n° 329, de 1970, que
assim dispõe:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a argüição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por transbordar os
limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional.
(grifei)
Por fim, transcreve-se Súmula do CARF:
"Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."
Quanto à alegação do interessado de que, com a autuação da multa isolada,
estaria sendo apenado duas vezes por uma única conduta, cabe esclarecer que a
atividade fiscal para constituir o crédito tributário pelo lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único).
Sendo assim, deverá autoridade fiscal lançadora cumprir rigorosamente o que tiver
sido determinado nos atos legais e normativos vigentes, não lhe sendo permitindo a
utilização de discricionariedade.
No que se refere à alegação de confisco, a mesma não tem fundamento, já que a
vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, restringe-se ao valor do
tributo, conforme previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal de 1988.
Ademais, estando o §° 17, do art. 74 da Lei 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei
n° 12.249/2010, em pleno vigor no ordenamento jurídico, deve ser aplicado.
A respeito do requerimento do interessado para que seja suspensa a exigência da
multa objeto do auto de infração ora impugnado, aplicando-se a norma veiculada pelo
art. 74, §° 18, da Lei n° 9.430/96, cabe esclarecer o seguinte.
O §° 18 do art. 74 da Lei 9.430/1996, introduzido pela Lei n° 12.844, de 19 de
julho de 2013, dispõe o seguinte:
"§° 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional."
Ocorre que, no presente processo, tal exigência foi impugnada, diga-se,
tempestivamente, não se aplicando, portanto, o referido dispositivo legal.
Ademais, a manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação (processo n° 15578.720083/2013-12), como já mencionado, não foi
conhecida por esta 8a Turma de Julgamento da DRJ/RJ, por meio do Acórdão n°
64.531, de 07/04/2014, em razão da intempestividade.
Por outro lado, o ar. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN) reza
que:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;"
Portanto, a exigibilidade do crédito tributário somente estará suspensa, se, no
presente processo, for interposto Recurso Voluntário ao CARF, ou seja, enquanto não
houver decisão definitiva na esfera administrativa sobre o lançamento tributário.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.377 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720095/2013-47

Por todo o exposto, voto no sentido julgar improcedente a impugnação
apresentada para manter o lançamento das multas isoladas formalizado no auto de
infração.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital